Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020886-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLESIA DE OLIVEIRA - CPF: 434.989.492-68 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020886-82.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente:
CLESIA DE OLIVEIRA

Recorrid
a
:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL, SEGURO COMPRA E TARIFA DE MENSAGENS AUTOMÁTICAS. SEGURO RESIDENCIAL COM PRAZO CERTO E DETERMINADO. COBRANÇAS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA APÓLICE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS DEMAIS SERVIÇOS.
DIREITO
A
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA
DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA
.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação
em que
a Recorrente
pleiteia a
suspensão d
a fatura do cartão de crédito
, referente a
o mês de maio de 2021, no valor de R$ 255,49 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos),
alegando não ter sido computado o acordo extrajudicial firma
do com a instituição bancária,
bem como
a suspensão d
as cobranças dos valores de seguro residencial, seguro compra e mensagens automáticas,
por não terem sido contratado
s,
com a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.

2.
É desnecessária a análise de questões que não foram objeto de recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da
falha na prestação do serviço relativamente ao parcelamento da fatura de maio/2021
, haja vista que apenas a consumidora recorreu postulando pela fixação de indenização
de
danos
materiais e
morais
, em decorrência das demais cobranças indevidas a título de
seguro residencial, seguro compra e mensagens automáticas
.

3. Dessa forma, o cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se à verificação de reparação por dano
material e
moral em razão
das cobranças por serviços, em tese, não contratados
.

4
.
Afirmando

a consumidora que não
contratou os serviços de
seguro residencial, seguro compra e mensagens automáticas
,
competia a
instituição ba
ncária comprovar a legalidade
d
e tod
as
as
cobranças
, entretanto,
não se desincumbiu de seu ônus, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5. Registre-se que fora colacionado aos autos uma proposta de adesão do seguro residencial, cuja vigência da apólice deu-se entre 27/06/2019 e 27/06/2020. Portanto, este é o único período em que a instituição bancária logrou comprovar a legalidade da cobrança do serviço de seguro residencial. Registre-se que o próprio contrato consigna o seguinte: “Esta declaração não significa compromisso de contratação de um novo período por qualquer das partes”. Com relação aos demais serviços, não há prova da contratação.

6.

Por
tal
razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente
.

7
.

Tentativas, por parte da Recorrente, de resolução do problema na seara administrativa, a revelar verdadeiro descaso da prestadora de serviço para com a consumidora.

5. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa.

8
.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11
.

Sentença
reformada.

12
.
Recurso conhecido

e
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

'
RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente

CLESIA DE OLIVEIRA
pleiteia a suspensão da fatura do cartão de crédito, referente ao mês de maio de 2021, no valor de R$ 255,49 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), alegando não ter sido computado o acordo extrajudicial firmado com a instituição bancária, bem como a suspensão das cobranças dos valores de seguro residencial, seguro compra e mensagens automáticas, por não terem sido contratados, com a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Suspender a cobrança fatura no valor de R$ 255,49 acrescidas de juros e encargos. No entanto, autorizo a reclamada a realizar a cobrança das 2 parcelas restantes de R$ 69,48 cada, referente aos vencimentos dos dias 26/06/2021 e 27/07/2021, conforme negociado entre as partes. Sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia limitado a R$ 1.000,00 (mil reais),para o caso de descumprimento, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ);

Não há que se falar em dano material e moral, nos termos da fundamentação”.

Inconformada
,
a Recorrente
CLESIA DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, pugna pela reforma d
a sentença objurgada, a fim de os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID
119008495
)
a
Recorrid
a
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022